Tribunal: TJES
Processo: 5007334-76.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007334-76.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEILSON JOSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007334-76.2021.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: ADEILSON JOSE DE OLIVEIRA

RECORRIDO
: MUNICIPIO DE LINHARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCESSÃO DE FÉRIAS PRÊMIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. GOZO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, preliminarmente, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Observo que, conforme admite o próprio Recorrente, gozou de licença para tratar de interesses particulares, entretanto, no intuito de participar de curso de aperfeiçoamento profissional, razão pela qual requer que seja reconhecido o referido período de afastamento como afastamento remunerado por estudo, além do pagamento dos salários do período desse afastamento, bem como condenar o Município a estabelecer as férias prêmio no percentual de 25% de sua remuneração.

(3). Em que pesem as razões recursais, comungo do entendimento exarado pela Juízo
a quo
de que a licença para trato de interesses individuais viola requisito autorizador das férias prêmio almejadas, bem como de que não é possível, perante a legislação de regência, a conversão da referida licença à remunerada para estudo (ressaltando-se que o Recorrente nem sequer solicitou à Administração Pública o gozo de licença para estudos), sendo pertinente o destaque do seguinte trecho da r. sentença: “ [...]
O fato de o autor alegar que no período do requerimento da licença estava efetuando curso de aperfeiçoamento em nada altera, porque a licença requerida para participação nesse curso, foi para fins particulares, tempo esse que pela lei em regência não é considerado de efetivo exercício, diferente seria se o pedido do autor fosse licença para o estudo, consoante estabelece o art. 57, inciso XIV da Lei de n.º 1.347/1990. Embora tenha o autor alegado que o curso de formação beneficia o Município requerido, nos termos do art. 33, da Lei de n.º 3770/2018, no entanto, o afastamento não foi por ele autorizado para fim determinado e por autoridade competente para cumprir missão de interesse do serviço público. No mais, a teor do art. 106 da Lei de n.º 1347/1990, o servidor estava permitido a ausentar-se da repartição por meio da Portaria de n.º 1097 de 10 de julho de 2018, e neste caso, não estava o requerente a mando da Administração Municipal, posto que, contava com perda de seus vencimentos e vantagens, para cumprir licença de interesse particular nos ditames do citado artigo [...]
”.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)